Tribunal: STF
Processo: RE 1314093
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe. Reprovação na fase de investigação social, em razão de ser a conduta pregressa do candidato incompatível com o exercício da função almejada, que ensejou a sua eliminação do concurso público. Legalidade do ato administrativo reconhecida. Precedentes desta C. Câmara. Inexistência de dano moral a ser indenizado. Improcedência da ação mantida. Honorários recursais ora fixados. Recurso não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLV e LVII, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    O acórdão está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível impor restrições para o preenchimento de cargo, emprego ou funções públicas, desde que previstas em lei em sentido formal e no edital do concurso público. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280. ÓBICE. 1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. Controvérsia afeta à interpretação de norma local, incidência do Verbete da Súmula n. 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 662.320-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Eros Grau)
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Matéria prequestionada. Autenticidade das peças. 5. concurso Público. Exame físico. previsão legal. Critérios previstos no edital. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.172-ED, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes)
    Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis o exame de cláusula do edital do certame e o reexame de fatos e provas dos autos. Procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator